Tribunal: TJMT
Processo: 1007727-57.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007727-57.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (EMBARGANTE), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
-

OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO - EXIGÊNCIA - MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA - ATENDIMENTO
-
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ENTENDIMENTO STF
- EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

2 - Considerando que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

3 -
A 1ª Turma do STF entendeu que após 18 de março de 2016, data do início da vigência do NCPC, é possível condenar a parte sucumbente em honorários advocatícios na hipótese de o recurso de embargos de declaração, interposto perante Tribunal, não atender os requisitos previstos no artigo 1.022 e tampouco se enquadrar em situações excepcionais que autorizem a concessão de efeitos infringentes. (STF. 1ª Turma.
RE 929925
AgR-
ED
/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016 (Info 829).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1007727-57.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
DANIELA DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daniela de Oliveira contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, desproveu o recurso de apelação apresentado pela ora embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – P
REJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA – REJEIÇÃO – MÉRITO - C
ONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, tendo em vista que a ação ordinária foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da publicação do ato que excluiu a apelante a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso.

2 - Desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, principalmente porque o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado ao controle da legalidade, sendo vedado a ingerência no mérito administrativo.

3 - Denota-se a motivação da sentença hostilizada, no sentido da legalidade do processo administrativo disciplinar, em razão da observância do contraditório e ampla defesa, bem como que a Administração não agiu de forma arbitrária ou ilegal, tendo atuado tão somente de maneira discricionária, devido aos fatos nos quais se envolveu a requerente, a qual não prezou pelo devido respeito à disciplina, regularidade e a probidade que a Administração exige.

4 -
O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5 - A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo.

6 - Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.

A embargante suscita, em preliminar, a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação quanto as teses alegadas no recurso de apelação.

No mérito, afirma que, o acórdão é omisso, ao argumento de que deixou de enfrentar todos os assuntos arguidos pela embargante apelante, limitando-se a assentar que não houve ilegalidade na condução do PAD.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da decisão e, no mérito, para sanar as omissões com a análise de todas as matérias ventiladas no apelo, bem como o prequestionamento explícito da matéria.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso e condenação no pagamento dos honorários recursais (id. 134872549).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

A embargante suscita, em preliminar, a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação quanto as teses alegadas no recurso de apelação.

A preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se constatada, no mérito do presente recurso, a omissão desta Câmara de Direito Público acerca das teses levantadas no recurso de apelação, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar as omissões, não sendo o caso de nulidade do acórdão.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daniela de Oliveira contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, desproveu o recurso de apelação apresentado pela ora embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – P
REJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - DESPICIENDA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA – REJEIÇÃO – MÉRITO - C
ONSELHO DE DISCIPLINA – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, tendo em vista que a ação ordinária foi ajuizada dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da data da publicação do ato que excluiu a apelante a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso.

2 - Desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, principalmente porque o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado ao controle da legalidade, sendo vedado a ingerência no mérito administrativo.

3 - Denota-se a motivação da sentença hostilizada, no sentido da legalidade do processo administrativo disciplinar, em razão da observância do contraditório e ampla defesa, bem como que a Administração não agiu de forma arbitrária ou ilegal, tendo atuado tão somente de maneira discricionária, devido aos fatos nos quais se envolveu a requerente, a qual não prezou pelo devido respeito à disciplina, regularidade e a probidade que a Administração exige.

4 -
O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5 - A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo.

6 - Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.

Pois bem.

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1º do art. 489 do CPC.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador.

Passados os esclarecimentos iniciais, passo à análise do recurso interposto.

No caso, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão no acórdão objurgado.

Em suas razões, a embargante afirma que no recurso de apelação levantou as seguintes teses preliminares: a) da Nulidade por Cerceamento de Defesa; b) da Nulidade Por Violação ao Artigo 489 e, no mérito, arguiu a nulidade do PAD em face da Inexistência e Instauração de Procedimento para Aferir a Insanidade Mental da Embargante; nulidade do PAD em face da violação aos Princípios da Motivação, Razoabilidade e da Proporcionalidade; violação ao Princípio da Motivação, e, subsidiariamente, arguiu acerca do direito aos vencimentos em face da reintegração.

Assevera que todas as teses mencionadas não foram enfrentadas no acórdão embargado.

Sem razão a embargante.

Anoto que não há no acórdão o vício apontado. A alegação de omissão, no v. acórdão, é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada. Não se pode considerar o acórdão omisso, por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

No acordão recorrido restou analisada todas as teses levantadas pela embargante em seu apelo, restando rejeitadas as prejudiciais de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

Já no mérito, após resumo dos fatos, anotei que o procedimento administrativo se deu com o devido processo legal, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa, bem como que
defesa em nenhum momento do processo administrativo requereu a realização de exame de insanidade mental da ora embargante e, de acordo com a decisão final, não restou dúvida quanto a sanidade mental da acusada para a prática do crime a ela imputado, eis que constou na decisão administrativa que
pelos depoimentos dos policiais civis que prenderam a disciplinada, percebe-se que esta tinha conhecimento da presença da arma de fogo irregular e do colete balístico de propriedade do Estado em sua residência (em seu guarda-roupa e no quarto de visitas).

Consignei, ainda, que, de acordo com o artigo 156 do CPPM, somente, será encaminhado à perícia médica oficial quando houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, o que não é o caso da autora/apelante/embargante, conforme alhures consignado, logo, não houve qualquer nulidade.

Assinalei que não se verificou qualquer afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade por ter sido excluída da Polícia Militar deste Estado, pois no procedimento administrativo a embargante foi considerada responsável pela prática de atos incompatíveis com a carreira militar.

Registrei que compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento administrativo, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que foram respeitados no caso em tela, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente, a revisão do conjunto probatório.

Ponderei, ainda, que lhe foi oportunizado o contraditório, e, diante, das provas produzidas, o julgador formou o seu convencimento.

Assim, diante do não provimento do apelo, também não há que se falar em direito aos vencimentos decorrente da reintegração.

Veja-se que, no caso, o acórdão pontuou uma a uma as questões trazidas ao debate.

Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que a embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em omissão a ser suprida.

Portanto, verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/5/2021).

Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual e por não atender os requisitos previstos no artigo 1.022 e tampouco enquadrar em situações excepcionais que autorizam a concessão de efeitos infringentes, impõe-se a aplicação de nova sucumbência, conforme requerido pelo Estado de Mato Grosso.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ORIUNDOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

(RE 919048 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135

DIVULG 28-6-2016

PUBLIC 29-6-2016). [Destaquei].

Com essas considerações,
rejeito
o presente recurso e condeno a embargante no pagamento da verba honorária advocatícia majorada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC, ficando suspenso por força do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022